Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-39.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006689-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE MORAES NASCIMENTO PEDROSO - CPF: 904.718.811-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1006689-39.2020.8.11.0041
–Cuiabá

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Jaqueline de Moraes Nascimento Pedroso

E M

E N T A

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA -

REVISÃO DAS FATURAS – NEGTIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pela consumidora, impositiva a revisão do débito
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

As cobranças exorbitantes e a negativação determinada em nome da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1006689-39.2020.8.11.0041
–Cuiabá

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Jaqueline de Moraes Nascimento Pedroso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A.
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c dano moral que lhe move
Jaqueline de Moraes Nascimento Pedroso
,
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade
das faturas no período de agosto de 2018 a maio de 2019, determinando a emissão de novas com base no consumo da autora nos seis meses posteriores à troca do medidor, arbitrando ainda

indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que o consumo apurado foi apurado regularmente, não apresentando o relógio medidor da apelada qualquer irregularidade, não havendo qualquer prova nesse sentido. Defende que a variação de consumo decorre de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 143390680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1006689-39.2020.8.11.0041
–Cuiabá

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Jaqueline de Moraes Nascimento Pedroso

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jaqueline de Moraes Nascimento Pedroso
moveu ação de inexigibilidade de débito c/c dano moral contra
Energisa S.A.
, aduzindo que no período de
agosto/2018 a maio/2019 foi indevidamente cobrada pela concessionária no montante de R$ 3.915,03 (três mil, novecentos e quinze reais e três centavos), ao argumento que os valores ultrapassavam sua média de consumo. Discorre que após a troca do relógio medidor, as cobranças foram regularizadas, passando a ser registrado o consumo compatível ao habitualmente gasto.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito indicado, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que o consumo apurado foi apurado regularmente, não apresentando o relógio medidor da apelada qualquer irregularidade, não havendo qualquer prova nesse sentido. Defende que a variação de consumo decorre de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Assim, conforme bem analisado pela d. magistrada de origem, de fato, os valores apurados no período de
agosto/2018 a maio/2019, superam a média de consumo da apelada. A simples análise do histórico colacionado pela concessionária em sede de contestação é suficiente para se extrair que após a troca do relógio medidor, o consumo se aproximou do valor cobrado anteriormente.

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento, tendo a concessionária o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Contudo, a concessionária quedou demonstrar a realização de perícia técnica no aparelho,
não desincumbindo desconstituir as afirmações autorais, pois não demonstrou a regularidade das aferições do período questionado pela apelada, resultando na apuração de débito muito além do consumido pela consumidora.

Bem analisou a d. magistrada:

“
O cerne da questão cinge-se a legalidade das faturas referentes aos meses agosto de 2018 a maio de 2019 cobradas em valor muito superior ao comum consumido.

A seu turno, a requerida defende que as quantias refletem o real consumo da parte autora, que já tentou trocar o medidor por duas vezes, mas foi impedido pela autora.

Com efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados superam em muito à média de consumo da parte autora.

Friso ainda, que pela documentação acostada pela concessionaria de energia elétrica é possível notar que algumas leituras, em especial as mais elevadas, foram feitas pela suposta média de consumo e não pela leitura do padrão da efetiva energia consumida pela parte.

Outrossim, é notório observar que após a troca do medido de energia as faturas vieram muito a baixo do valor cobrado anteriormente, comprovando assim que o medidor de energia estava processando uma energia a mais do que a realmente consumida.

Assim, considerando não ter ocorrido qualquer alteração na propriedade da parte autora que justificasse este aumento, ante o caráter excessivo da cobrança, sem que se apure circunstância que justifique a obrigação, e que competia à requerida comprovar que a leitura corresponde efetivamente ao consumido, é o caso de se afastar a presunção de legitimidade da cobrança das faturas combatidas.

Em suma, apresentando as contas de energia consumo atípico, transfere-se à concessionária o ônus exclusivo de evidenciar a legitimidade da cobrança, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que sequer comprovou a realização de vistoria, juntando apenas capturas de telas de seu sistema que foram produzidas unilateralmente. Aliás, sequer pugnou pela produção de prova pericial.

Portanto, tenho como inexigíveis as faturas referentes aos meses de agosto de 2018 a maio de 2019,
devendo ser desconstituídas e reemitidas as cobranças, com base na média do consumo dos 06 (seis) meses posterior a troca do medidor
”
. (id. 143390674)

Por conseguinte, escorreita a conclusão da sentença combatida ao declarar a inexigibilidade do montante apurado a maior no período de
agosto/2018 a maio/2019, com a consequente determinação de remissão das faturas de acordo com o consumo médio da apelada.

Destarte, não bastando a apuração além do consumo, a apelada sofreu injustamente a negativação de seu nome que
,
por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando a capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, traduz-se na demora da regularização do fornecimento de energia elétrica.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022